Tribunal: TJDFT
Processo: 0731297-03.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
ADMINISTRATIVO. AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE. UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO PARA AS ATIVIDADES PROFISSIONAIS EXTERNAS. DEVIDA A INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE. RECURSO PROVIDO.
I. Ação ajuizada pelo ora recorrente (carreira de Agente de Vigilância Ambiental – AV), em que postula o recebimento de indenização de transporte, em razão do uso de carro particular para o exercício das atividades profissionais externas, o que incluiria as parcelas retroativas referentes ao período não abarcado pela prescrição, no valor total de R$ 28.580,58.
II. Conforme disposto na Lei Complementar n. 840/2011 (Art. 106), o servidor que realiza despesas com a utilização de meio próprio de locomoção para a execução de serviços externos, por força das atribuições próprias do cargo, faz jus à indenização de transporte, na forma do regulamento.
III. Por seu turno, especificamente à carreira Vigilância Ambiental e Atenção Comunitária à Saúde do DF, a Lei Distrital n. 5.237/2013 disciplina que o agente de vigilância ambiental em saúde tem como atribuição o exercício de atividades de prevenção de doenças e promoção da saúde, mediante realização de ações de campo e visitas domiciliares ou comunitárias, atuando nos programas de saúde ambiental relacionados a fatores biológicos e não biológicos e controle de endemias, zoonoses e outras ações que se façam necessárias, desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do SUS (Art. 8o).
IV. Ademais, nos termos do art. 22, §1o da referida Lei Distrital, enquanto o Conselho de Políticas de Recursos Humanos do Distrito Federal não estabelecer os critérios para a concessão da indenização, fica mantido o pagamento na forma da metodologia de cálculo constante do Decreto Distrital 26.077/05 (Art. 1o Fica fixado o valor da Indenização de Transporte, a que se refere o Decreto no 13.447, de 17 de setembro de 1991, em R$ 280,00 a contar de 1o de junho de 2005, e em R$ 420,00 a contar de 1o de outubro de 2005).
V. Nesse passo, conforme precedentes do Egrégio TJDFT, "considerando que as atribuições dos Agentes de Vigilância Ambiental são exercidas predominantemente em meio externo, prescinde de prova da utilização de veículo próprio para a realização das atividades" (2a Turma Cível, Acórdão n.1134839, DJE: 09.11.2018), de sorte que o servidor faz jus ao recebimento da verba indenizatória, no valor de R$420,00 mensais, das parcelas vencidas e vincendas durante o tramite processual até a efetiva implementação da verba em seu contracheque.
VI. Confirmado o direito ao recebimento do auxílio vinculado ao cargo exercido, não tendo ocorrido o pagamento e a respectiva incorporação dos valores, necessário o pagamento retroativo dos períodos não abarcados pela prescrição.
VII. Por conseguinte, é de se dar provimento ao recurso para condenar o DF: (i) à implementação do pagamento da indenização de transporte no valor de R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais) no contracheque do requerente, enquanto estiver exercendo serviço externo com recursos próprios, e (ii) a pagar o valor retroativo fixado em R$ 25.701,29 (valor nominal constante da planilha apresentada pelo Ente Federativo – Id 14831687), sobre o qual deve incidir correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora a partir da citação, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação determinada pela Lei 11.960, de 29 de junho de 2009 (STF, RE 870947/SE - Tema 810).
VIII. Recurso conhecido e provido, nos moldes do item VII da ementa. Sem custas processuais nem honorários advocatícios, à míngua de recorrente integralmente vencido (Lei n. 9099/95, Arts. 46 e 55).